Tribunal: TJSP
Processo: 0010755-37.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave.
Recurso Defensivo alegando nulidade em decorrência da falta de oitiva judicial. No mérito, busca a absolvição da conduta por atipicidade formal objetiva e subjetiva, ou a desclassificação para falta 'média', com a redução dos dias remidos.
Pedido de apuração de falta grave objeto do presente recurso que já foi analisado por esta C. Câmara em

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave.
Recurso Defensivo alegando nulidade em decorrência da falta de oitiva judicial. No mérito, busca a absolvição da conduta por atipicidade formal objetiva e subjetiva, ou a desclassificação para falta 'média', com a redução dos dias remidos.
Pedido de apuração de falta grave objeto do presente recurso que já foi analisado por esta C. Câmara em Agravo em Execução Penal anteriormente interposto – Mera reiteração de pleito postulado.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010755-37.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ARIEL
FRANCISCO XAVIER FREIRE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do agravo em execução. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010755-37.2020.8.26.0502 -Voto no 11.926
2
Voto no 11.926
Agravo em Execução no 0010755-37.2020.8.266.0502
Comarca: Campinas DEECRIM UR4
Agravante: Ariel Francisco Xavier Freire
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Obs: Agravo em Execução n° 0010284-21.2020.8.26.0502 - já julgado
Agravo em Execução Apuração de falta grave.
Recurso Defensivo alegando nulidade em decorrência da
falta de oitiva judicial. No mérito, busca a absolvição da
conduta por atipicidade formal objetiva e subjetiva, ou a
desclassificação para falta 'média', com a redução dos dias
remidos.
Pedido de apuração de falta grave objeto do presente
recurso que já foi analisado por esta C. Câmara em Agravo
em Execução Penal anteriormente interposto
Mera
reiteração de pleito postulado.
Recurso não conhecido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado Ariel Francisco Xavier Freire contra a r. decisão de fls. 151/153, que
reconheceu como 'grave' a falta disciplinar praticada em 02/11/2017, declarando a
perda de 1/6 dos dias remidos e determinando o reinício da contagem do prazo para
progressão de regime.
Preliminarmente, requer seja reconhecida a nulidade da
r. decisão pela ausência de oitiva judicial do sindicado.
No mérito, pleiteia a absolvição da conduta por
atipicidade formal objetiva e subjetiva, ou a desclassificação para falta 'média', com
a redução dos dias remidos (fls. 01/07).
A contraminuta de agravo foi apresentada às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010755-37.2020.8.26.0502 -Voto no 11.926
3
161/165 pugnando pelo desprovimento do recurso.
A r. decisão agravada foi mantida às fls. 166.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do Agravo em Execução (fls. 174/179).
É o relatório.
É o caso de não conhecimento do recurso.
Isso porque, verifica-se que o presente recurso aborda
pleito meritório idêntico já julgado por esta C. Câmara aos 09.11.2020, oportunidade
em que o recurso de Agravo em Execução no 0010284-21.2020.8.26.0502, interposto
pela Defesa, teve a matéria preliminar rejeitada e negado seu provimento.
Dessa forma, de rigor o não conhecimento do presente
recurso.
Ante o exposto, por meu voto, não conheço do agravo
em execução.
Ely Amioka
Relatora